Tribunal: TJSP
Processo: 0029527-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029527-02.2020.8.26.0000,
da Comarca de Santo André, em que é
impetrante/paciente JONATAS MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
julgaram prejudicada a impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029527-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0029527-02.2020.8.26.0000.
Impetrante/Paciente: Jonatas Marques.
Impetrado: Juízo da V.E.C. de Santos André.
@PEC no 0020767-77.2016.8.26.0041.
Voto no 43.438 – Relator.

Jonatas
Marques impetrou
Mandado
de
Segurança,
recebido
como “Habeas Corpus”, tendo por autoridade coatora o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Santo André, ao argumento de que deve ser transferido para outro estabelecimento prisional onde não haja
risco para sua integridade física.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações. A Procuradoria Geral de Justiça entende que a impetração está prejudicada.

É o breve relatório.

O “Habeas” está mesmo prejudicado, pois conforme informações da
autoridade impetrada, o Paciente foi beneficiado com o livramento condicional por decisão de 06/10/2020, de
modo que não mais persiste o constrangimento ilegal apontado na inicial.

Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a impetração.

FRANCISCO ORLANDO
Relator